Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de indeferimento da petição que inaugurou ação de busca e apreensão em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.

2. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.

3. Nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a caracterização da mora do devedor exige a comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, não bastando o simples envio.

4. Recurso conhecido e desprovido.